Tribunal: TJDFT
Processo: 0798726-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0798726-11.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIONIZIO ALEXANDRE TRONCO LAMANA RECORRIDO: MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WAM INCORPORACAO S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os comprovantes juntados pelo requerente indicam entradas de R$ 17.572,00, R$ 22.005,00 e R$ 26.089,00 respectivamente nos meses de setembro, outubro e novembro, não se encontrando na faixa de hipossuficiência digna da concessão do benefício. Intime-se o recorrente para promover a realização do preparo, em 48 horas, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator